Tribunal: STF
Processo: ARE 1249281
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão da Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos: 
    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PINTO BANDEIRA. SERVIDOR PÚBLICO. VALE ALIMENTAÇÃO. 1. Trata-se de ação em que pretende a parte autora a condenação do Município ao pagamento do valor referente a vale-alimentação durante o tempo em que esteve empregada em regime temporário. 2. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do artigo 46, última figura, da Lei nº 9.099/95. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME”. (eDOC 13)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º e 37, IX, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo concedia vale-alimentação para os servidores temporários e efetivos de município que não possui servidores concursados, a fim de tornar atrativo o cargo público temporário. O Poder Legislativo, ao retirar dos servidores temporários o vale-alimentação, teria, assim, desnaturado o objetivo da lei.
    Sustenta-se, ainda, que o acórdão recorrido deixou de observar violação ao art. 40, II, da lei orgânica do município, porque, sendo o auxílio alimentação uma vantagem, a matéria seria de iniciativa exclusiva do Executivo, e não de iniciativa concorrente. Por fim, defende-se que a emenda legislativa retirou direito dos servidores temporários, tratando-os de forma discriminatória, em que pese virem a ocupar o mesmo cargo e trabalharem as mesmas horas. (eDOC 17)
    Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões. (eDOC 19)
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    A Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (lei nº 42/2013 do Município de Pinto Bandeira), manteve sentença que aplicou a referida legislação que determina quais são os servidores destinatários do auxílio-alimentação. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Divergem os litigantes acerca do direito da parte autora (servidora pública do Município de Pinto Bandeira ocupante do cargo temporário de auxiliar administrativo, no período de 15/12/2014 a 31/12/2016) em obter o pagamento referente a vale-alimentação. A sentença, em breve síntese, restou assim proferida:
    ‘[...] Assim, a emenda constitucional, em matéria de competência exclusiva, não é inconstitucional quando não desnatura o conteúdo da lei e especialmente quando não reflete aumento de despesa, consoante art. 63, inciso I, da CF, mas, ao contrário, restringe custos ao limitar os destinatários de medida benéfica aos servidores.
    Quanto ao mérito, a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade previsto no art. 37, caput, da CF/88, pelo que não se pode prescindir da existência (ou não) de previsão legal a conceder a vantagem pleiteada pelo servidor, in verbis:
    [...]
    Prosseguindo, a Lei Municipal nº 42/2015, nos artigos 1º e 5º, é expressa ao expor quem são os destinatários do auxílio-alimentação e aqueles não contemplados, in verbis:
    [...] 
    Ademais, o art. 39, § 3º, da CF, não prevê qualquer disciplina ou limitação para a percepção do auxílio-alimentação, fazendo parte da conveniência e discricionariedade administrativa
    a disciplina da matéria. 
    E assim o fazendo, definindo quem são os servidores destinatários do benefício, não extrapola da competência para tanto, ao definir que beneficia exclusivamente aos detentores de cargos efetivos, visto que o incentivo à ocupação de cargos efetivos não é fator de discriminação, mas, ao contrário, reconhecimento àqueles que dão prosseguimento ao trabalho no âmbito da administração pública com estabilidade’.
    [...]
    Em cotejo da sentença com o alegado em recurso resta evidente que as razões recursais não procedem e não afastam a bem lançada sentença.
    Dito isso, quanto à questão de fundo, tenho que a sentença de improcedência merece ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46, última figura, da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes deste acórdão”. (eDOC 13)
    Verifica-se, pois, que a solução da controvérsia depende da análise da legislação local (lei municipal nº 42/2013, bem como a emenda ao projeto de lei), que rege a concessão do benefício em tela, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na súmula 280 do STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).
    Destaca-se que, em recente julgamento, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, ao também apreciar a extensão, aos servidores não efetivos, do auxílio alimentação previsto na lei municipal nº 42/2013 do Município de Pinto Bandeira, expressamente assentou que a questão não tem repercussão direta no plano normativo da Constituição, o que inviabiliza a utilização do recurso extraordinário, segundo o disposto na súmula 280, conforme se denota da ementa abaixo transcrita:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – ABUSO DO DIREITO DE RECORRER – IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA), SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4º) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (RE 1212214 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 9.10.2019)
    No mesmo sentido, cito: ARE 1208562, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 24.5.2019; e RE 1202668, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13.5.2019.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, a, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente